Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-94.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020256-94.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PIRELLI PNEUS LTDA. - CNPJ: 59.179.838/0001-37 (APELANTE), JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA ALVES - CPF: 024.329.529-44 (APELADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NA SUSPENSÃO TRASEIRA. DESGASTE PREMATURO DE PNEUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PIRELLI PNEUS LTDA. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao reparo de vícios em veículo zero quilômetro, à substituição dos pneus e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de fabricação no produto; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre os defeitos constatados e a atuação da fornecedora de pneus; (iii) determinar se é legítima a condenação à substituição dos pneus e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial demonstra que a geometria da suspensão traseira está fora das especificações técnicas, gerando desgaste prematuro e degradação acelerada dos pneus.

Os defeitos identificados não decorrem de uso inadequado ou desgaste natural, mas de vícios intrínsecos ao produto inseridos na cadeia de fornecimento.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios do produto, independentemente de culpa, mediante comprovação do defeito e do nexo causal.

A alegação de que o problema decorre exclusivamente da suspensão não afasta a responsabilidade da fabricante de pneus, pois todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente perante o consumidor.

A substituição dos pneus constitui consequência lógica do vício reconhecido na suspensão, sendo necessária para a reparação integral do dano e recomposição do status quo ante.

A condenação por danos morais é devida, pois os defeitos reiterados em veículo novo, com comprometimento da segurança e da utilidade do bem, ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto no âmbito da relação de consumo, independentemente de culpa.

O desgaste prematuro de componentes decorrente de vício estrutural do produto impõe a reparação integral, incluindo a substituição das partes afetadas.

A reiterada falha em veículo novo, com prejuízo à sua segurança e funcionalidade, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.024, §5o; CDC, arts. 12, 14 e 18.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020256-94.2019.8.11.0002

APELANTE: PIRELLI PNEUS LTDA.

APELADO: MARCOS FERREIRA ALVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PIRELLI PNEUS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARCOS FERREIRA ALVES, nos seguintes termos
“Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos para REJEITAR os embargos opostos pela STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e ACOLHER os embargos opostos por MARCOS FERREIRA ALVES, com efeitos infringentes, passando a parte dispositiva da Sentença de ID 207368479 a vigorar com a seguinte redação integrada: "Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as requeridas, STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e PIRELLI PNEUS LTDA., de forma solidária, na obrigação de fazer consistente no reparo dos vícios remanescentes do veículo, especificamente:

(a) a correção da geometria da suspensão do eixo traseiro; (b) o reparo do vazamento da caixa de direção; (c) a substituição da espuma do banco do motorista; (d) a substituição dos 04 (quatro) pneus do veículo por novos, da mesma marca e modelo original ou superior. CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será atualizado monetariamente pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Lei no 14.905/2024, a partir da data da sentença. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação para o advogado do autor e 10% sobre o valor atualizado da causa para os advogados das requeridas, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça. Da Questão dos Honorários Periciais: Considerando que a requerida STELLANTIS (FCA) depositou integralmente os honorários e que a requerida PIRELLI se mantém inadimplente quanto à sua cota-parte de 50%, AUTORIZO a expedição de alvará em favor do Perito Marcelo Beauchamp Leme para levantamento do saldo remanescente em conta judicial (R$ 4.455,00 e eventuais acréscimos legais), quitando-se a perícia. Em ato contínuo, RECONHEÇO o crédito da requerida STELLANTIS (FCA) em face da requerida PIRELLI no valor de R$ 4.455,00 (referente à cota-parte da perícia adimplida pela primeira em nome da segunda), que deverá ser objeto de ressarcimento/execução nestes próprios autos na fase de cumprimento de sentença.”

Inconformada, a requerida PIRELLI interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de vício de fabricação nos pneus, a ausência de nexo causal e a indevida condenação ao pagamento de danos morais.

Aduz que o desgaste dos pneus decorre de fatores externos, especialmente da cambagem irregular do eixo traseiro, não sendo imputável à sua cadeia produtiva.

Após o julgamento dos embargos de declaração com modificação do julgado, a Apelante apresentou aditamento ao Recurso, ratificando suas razões e impugnando especificamente a condenação relativa à substituição dos pneus.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a decisão se encontra amparada na prova pericial, a qual evidenciou vícios construtivos e a responsabilidade solidária dos fornecedores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme narrado na inicial, o autor, ora Apelado, adquiriu veículo zero quilômetro que, desde os primeiros dias de uso, passou a apresentar diversos vícios, notadamente relacionados à suspensão traseira, caixa de direção, banco do motorista e desgaste prematuro dos pneus.

Regularmente instruído o feito, com produção de prova pericial, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, à obrigação de fazer consistente no reparo dos vícios remanescentes do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes.

Os aclaratórios da requerida foram rejeitados, ao passo que os embargos do autor foram acolhidos com efeitos infringentes, para sanar omissão e integrar o dispositivo, incluindo a condenação das rés à substituição dos quatro pneus do veículo, por se tratar de consequência lógica do vício reconhecido na suspensão.

Inicialmente, cumpre consignar a regularidade formal da apelação. Embora interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração, estes foram posteriormente acolhidos com efeitos modificativos, tendo a Recorrente apresentado o devido aditamento, em observância ao art. 1.024, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do Recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício de fabricação, do nexo causal entre os defeitos constatados e a atuação da Apelante, bem como à legitimidade da condenação à substituição dos pneus e ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme documentado nos autos, a prova pericial de ID n. 346861420, produzida sob o crivo do contraditório, revelou que a geometria da suspensão do eixo traseiro encontrava-se fora das especificações técnicas do fabricante, a saber:

“Durante as verificações efetuadas na geometria de suspensão, a cambagem do eixo traseiro se mostrou fora das especificações técnicas do fabricante, conforme elencado na foto 33 deste Laudo Pericial.

A suspensão traseira do veículo é composta por eixo rígido, nesse contexto, não há como executar o procedimento de regulagem da cambagem, o que leva ao desgaste prematuro dos pneus.

A vista desarmada, foram verificadas degradações aceleradas do composto de borracha dos pneus (fotos 25 a 29 deste Laudo Pericial). Em função da verificação da degradação acentuada dos compostos de borracha dos pneus em questão, esse signatário contactou a patrona da empresa corré - PIRELLI PNEUS LTDA. a fim de proceder com uma verificação mais específica e pormenorizada acerca dos compostos de borracha dos pneus no laboratório da empresa corré na região da cidade de Campinas - SP, o qual foi negado em virtude da logística (relato da patrona da empresa corré).”.

Os fatos comprovados nos autos indicam, ainda, que tal desconformidade da suspensão ocasiona desgaste prematuro e irregular dos pneus, além de degradação acelerada do composto de borracha, circunstância expressamente reconhecida pelo perito judicial.

Nesse contexto, a alegação da Apelante de inexistência de vício de fabricação não se sustenta, posto que o conjunto probatório conduz à conclusão de que os defeitos identificados não decorrem de desgaste natural ou mau uso, mas de vícios intrínsecos ao produto, inseridos na cadeia de fornecimento, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos arts. 12, 14 e 18, impondo-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, independentemente de culpa, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal.

Ainda que a Apelante sustente que o desgaste dos pneus decorre exclusivamente de falha na suspensão, tal argumento não afasta sua responsabilidade. Isso porque, conforme aplicação consumeirista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, não podendo o consumidor ser onerado com a identificação precisa da origem do defeito.

A propósito, a própria decisão integrativa dos Embargos consignou que o desgaste dos pneus constitui consequência direta do vício na suspensão, sendo necessária sua substituição para a efetiva recomposição do
status quo ante

“Lado outro, assiste razão ao requerente MARCOS FERREIRA ALVES. A sentença, ao reconhecer a existência do vício de fabricação na geometria da suspensão do eixo traseiro (eixo rígido sem regulagem), incorreu em omissão ao não determinar a reparação integral do dano, que inclui os consectários lógicos do defeito principal. A prova pericial atestou que a desconformidade na suspensão "leva ao desgaste prematuro dos pneus" e que os pneus apresentavam "degradação acelerada do composto de borracha". Sendo o desgaste dos pneumáticos consequência direta do vício oculto da suspensão, a restituição ao status quo ante exige não apenas o reparo mecânico, mas a reposição dos componentes deteriorados pelo defeito. Assim, ACOLHO os embargos do requerente, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o dispositivo da sentença. Por fim, imperioso resolver a pendência financeira relativa aos honorários periciais para evitar tumulto processual na fase de cumprimento de sentença. O valor homologado para a perícia foi de R$ 8.910,00, cabendo 50% a cada requerida. A requerida STELLANTIS (FCA) realizou o depósito integral da verba (R$ 8.910,00) , enquanto a requerida PIRELLI permaneceu inerte, não recolhendo sua cota-parte, conforme certificado nos autos. Tendo o perito cumprido seu mister, faz jus ao recebimento integral. Não é razoável que o auxiliar da justiça aguarde a execução da parte inadimplente quando o valor já se encontra à disposição do Juízo, ainda que depositado em excesso pela correquerida solidária.”.

Nesse ponto, a inclusão da condenação à substituição dos pneus não configura inovação indevida, mas mero desdobramento lógico da fundamentação já estabelecida, voltada à reparação integral do dano.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Conforme documentado, o Apelado enfrentou sucessivas falhas em veículo novo, com reiteradas idas à assistência técnica e comprometimento da segurança e da utilidade do bem.

Assim, o valor arbitrado, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026